Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FRAUDE ELETRÔNICA. SUBSTITUIÇÃO DE QR CODE PARA DESVIO DE PAGAMENTOS VIA PIX. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA NA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de uso de documento falso (artigo 304 c/c o artigo 297, caput, do Código Penal) e tentativa de furto qualificado mediante fraude eletrônica (artigo 155, § 4o-B, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal), em concurso material, por ter utilizado identidade falsa para abertura de conta bancária e, posteriormente, tentado substituir QR Code de estabelecimento comercial para desviar pagamentos via PIX, sem êxito por intervenção de terceiros. A Defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de uso de documento falso deve ser absorvido pelo delito de tentativa de furto qualificado mediante fraude eletrônica, à luz do princípio da consunção; (ii) estabelecer se a fração de diminuição aplicada pela tentativa deve ser majorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o princípio da consunção quando o crime de uso de documento falso não se exaure no crime patrimonial, possuindo potencialidade lesiva autônoma. No caso, o uso de documento de identidade falso para abrir uma conta bancária é conduta que transcende o mero ato preparatório para a tentativa de furto, configurando crime autônomo contra a fé pública, apto a ser utilizado em outras empreitadas criminosas.
4. Para a fixação do quantum de redução da pena pela tentativa, previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a fração de diminuição. Tendo o réu praticado todos os atos executórios necessários à consumação do furto, que só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade – a percepção da fraude por um cliente –, correta a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) para a redução da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II e parágrafo único; 33, § 2o, alínea b; 44; 59; 69; 71; 155, § 4o-B; 297; 304. Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 17; TJDFT, Acórdão 2014772, 0704195-70.2023.8.07.0014, Rel. Des. Jair Soares, j. 26.6.2025; TJDFT, Acórdão 1282646, 0707191-80.2019.8.07.0014, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 10.9.2020.